Tribunal: STF
Processo: RE 75101
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
PROFESSORA DE SÃO PAULO - CARGA HORARIA
NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969, ARTS. 153, PARAGRAFO 3, E
194, O ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO E APLICANDO LEIS LOCAIS, NEGOU
SEGURANÇA A UMA PROFESSORA, QUE PRETENDIA LIMITAR-SE A 6 HORAS DE
AULAS SEMANAIS, QUANDO 18 HORAS LHE ERAM EXIGIDAS COMO AS
CORRESPONDENTES A SUA REMUNERAÇÃO (SÚMULA 280).